Tribunal: TJBA
Processo: 8028208-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028208-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): ARTHUR DE ALMEIDA SILVA APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/01/2018. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CANDIDATO QUE NÃO ALCANÇOU A PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 70 PONTOS PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. CLÁUSULA 11.2 DO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO I. CASO EM EXAME Apelação interposta por candidata em face de sentença que julgou improcedente a ação proposta contra o Estado da Bahia, cujo pedido consistia na correção da prova discursiva no Concurso Público regido pelo Edital SAEB/01/2018, para o cargo de Investigador de Polícia. A Apelante alegou a ilegalidade na adoção de pesos diferenciados na correção da prova objetiva e pleiteou o direito de prosseguir nas fases seguintes do certame, com a correção da prova discursiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a adoção de pesos diferenciados às questões da prova objetiva do concurso violou as normas editalícias, ensejando o reconhecimento de ilegalidade; (ii) estabelecer se a candidata faz jus à correção da prova discursiva e ao prosseguimento nas demais etapas do certame, apesar de não ter obtido a pontuação mínima exigida no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a ilegalidade na atribuição de pesos diferenciados às questões da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital SAEB/01/2018, em virtude da ausência de previsão editalícia clara e da violação ao princípio da vinculação ao edital. Todavia, para a obtenção do direito ao prosseguimento no certame e à correção da prova discursiva, é indispensável o cumprimento do requisito mínimo previsto na cláusula 11.2 do Edital, que exige o acerto de, no mínimo, 70 (setenta) questões na prova objetiva. No caso concreto, a Apelante não atingiu o mínimo exigido, obtendo apenas 39 (trinta e nove) acertos na prova objetiva, de modo que, ainda que reconhecida a ilegalidade na adoção dos pesos diferenciados, não se verifica o direito ao prosseguimento no concurso. A cláusula de barreira prevista na cláusula 12.1 do Edital, que limita a correção das provas discursivas aos candidatos melhores classificados na 1ª etapa, encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.739/AL (Tema 376/STF), que reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos. Diante do não cumprimento dos critérios mínimos de pontuação e da posição de classificação exigida pelo edital, inexiste direito subjetivo da Apelante à correção da prova discursiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A atribuição de pesos diferenciados às questões da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital SAEB/01/2018 viola o princípio da vinculação ao edital e é ilegal quando não prevista de forma clara e objetiva. O reconhecimento da ilegalidade na atribuição de pesos diferenciados não dispensa o candidato de cumprir os critérios mínimos de pontuação estabelecidos no edital para ter direito ao prosseguimento no certame. A cláusula de barreira que limita a correção das provas discursivas aos candidatos melhores classificados na primeira etapa do concurso é constitucional, conforme entendimento firmado no Tema 376/STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Edital SAEB/01/2018, cláusulas 11.2, 12.1 e 12.3.1. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.09.2015 (Tema 376); TJ-BA, AI 8033078-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 09.03.2021; TJ-BA, MS 8016286-72.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Seção Cível de Direito Público, j. 29.04.2019; TJ-BA, MS 8022174-22.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, j. 13.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8028208-97.2024.8.05.0001, tendo como Apelante MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA